Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E DESACATO. CONFISSÃO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ADVERTÊNCIA. MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
I. Ausentes a materialidade e a autoria delitiva em relação à ameaça, não tendo sido comprovada pela palavra coesa, forte, segura e coerente da vítima, bem como ausente a demonstração do dolo do agente, extraído do contexto fático demonstrado em juízo, a sentença absolutória do ato análogo ao crime de ameaça há de ser mantida, nos termos em que foi proferida.
II. Na escolha da medida socioeducativa a ser imposta, devem ser levados em consideração a gravidade do ato praticado e o contexto sócio-familiar e individual do menor, tudo à luz do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
III. Em relação à medida socioeducativa de advertência, quando se revela desproporcional e inadequada à gravidade concreta dos fatos, bem como às circunstâncias judiciais e condições pessoais da representada, é mais cabível e adequada a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, a fim de seja mais eficiente a reeducação de uma adolescente, permitindo a reorientação da menor com valores sociais positivos, por meio da vivência em situações de solidariedade.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.